Tribunal: STF
Processo: ARE 1385286
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.5.2023. INCABÍVEL RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE, NA ORIGEM, APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃL GERAL. ART. 1.030, I, DO CPC. DIREITO CIVIL. FALÊNCIA. EXTENSÃO DE EFEITOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1.Incabível recurso endereçado ao STF contra aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Previsão de agravo interno direcionado à Corte de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    2. A controvérsia dos autos, acerca da extensão do decreto falimentar a outras empresas ou pessoas de natureza jurídica, reveste-se de natureza infraconstitucional e demanda o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que inviabiliza o prosseguimento do recurso extraordinário. 



    3. Ademais, quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.